Tribunal: TJPA
Processo: 0002818-81.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002818-81.2016.8.14.0006

APELANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO

APELADO: ANDRE ALENCAR DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.
PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo condenação que obriga o réu/apelante a pagar comissão de corretagem ao autor/apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravo interno devolve à apreciação colegiada (i) a suposta quitação do serviço prestado pelo autor; (ii) a inexistência de intermediação do autor na negociação da compra e venda do terreno localizado na rodovia 40 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Como se depreende dos autos, o documento de ID. 2869793 - Pág. 36 se refere expressamente à legalização de imóvel, nada constando acerca do pagamento da comissão de corretagem, o que pode ser notado logo no título do documento, que assim diz “ORÇAMENTO LEGALIZAÇÃO DE IMÓVEL”.

4. No referido documento, consta que o autor cobrou da parte ré, ora apelante e agravante, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para legalização do imóvel localizado no Conjunto residencial Antônio Queiroz, rua Santos Dumont, nº 26, quadra P, nada tratando sobre comissão de corretagem.

5. Assim, a documentação colacionada aos autos não consegue comprovar o pagamento da comissão de corretagem relativa à compra e venda dos imóveis no Conjunto residencial Antônio Queiroz, tampouco do terreno localizado na rodovia 40 horas.

6.
Restou demonstrado que a prova documental apresentada pelo autor demonstra a conclusão do negócio, bem como sua atuação, conforme e-mails trocados entre as partes envolvidas e advogados, onde se lê textualmente que o autor apresentou o imóvel ao apelante, sendo devido o pagamento de sua comissão de corretagem.

7. A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, sem qualquer inovação jurídica ou fática, torna manifestamente improcedente o agravo interno, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
A documentação colacionada aos autos não consegue comprovar o pagamento da comissão de corretagem relativa à compra e venda dos imóveis no Conjunto residencial Antônio Queiroz, tampouco do terreno localizado na rodovia 40 horas.

2. Restou demonstrado que a prova documental apresentada pelo autor demonstra a conclusão do negócio, bem como sua atuação, conforme e-mails trocados entre as partes envolvidas e advogados, onde se lê textualmente que o autor apresentou o imóvel ao apelante, sendo devido o pagamento de sua comissão de corretagem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 22031160), que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida por
ANDRE ALENCAR DE SOUSA
.

A decisão monocrática manteve a sentença que condenou a agravante nos seguintes termos:

“[...] ISSO POSTO, REJEITADAS as preliminares, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por ANDRE ALENCAR DE SOUSA em face de SOCIEDADE DO PORVIR CIENTÍFICO, para o fim de CONDENAR a ré a pagar ao autor o valor de quatrocentos e quarenta e três mil e quinhentos reais (R$ 443.500,00) corrigidos pelo IGPM-FGV e acrescidos de juros de um por cento mês (1% a.m.) com capitalização anual a partir da data da citação. Diante do resultado da demanda e considerando que o autor decaiu em parte ínfima, CONDENO a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação com as correções determinadas. [...]”

Em suas razões (ID. 22556139), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada que confirmou a sentença impôs à Apelante responsabilidade por negócio jurídico que afirma não ter contratado junto ao Apelado e que não foi observado que a intermediação efetivamente contratada pelo apelante foi devidamente quitada. Aduz que dos 3 imóveis/terrenos comprados, apenas dois negócios foram intermediados pelo autor/apelado/agravado e que, quanto a estes, houve a quitação da comissão devida, que afirma ter sido acordada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, requereu a reforma da decisão agravada para que seja jugado totalmente improcedente o pleito autoral.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 23067778.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia trazida no agravo interno se insurge contra decisão monocrática que, mantendo sentença de primeiro grau, reconheceu ser devido o pagamento da comissão de corretagem ao autor, por intermediar as transações imobiliárias apontadas nos autos, condenando o réu a pagar ao autor o valor de quatrocentos e quarenta e três mil e quinhentos reais (R$ 443.500,00) corrigidos pelo IGPM-FGV e acrescidos de juros de um por cento mês (1% a.m.) com capitalização anual a partir da data da citação.

Reiterando fundamentos expendidos na apelação, sustenta a agravante que não houve intermediação do autor na transação imobiliária referente ao imóvel identificado pelas Matrículas nº 15584/15585 do 1º Ofício de Imóveis de Ananindeua.

Afirma que o serviço prestado pelo apelado se limitou aos outros dois imóveis, localizados no conjunto residencial Antônio Queiroz, e foi regularmente remunerado pela prestação do serviço, outorgando plena quitação à Apelante, com emissão de recibos de quitação, acompanhados dos regulares comprovantes de pagamento.

Entretanto, tais argumentos foram adequadamente enfrentados tanto na sentença quanto na decisão monocrática.

Como se depreende dos autos, ao contrário do que insiste em alegar a agravante, o documento de ID. 2869793 - Pág. 36
se refere expressamente à legalização de imóvel
, nada constando acerca do pagamento da comissão de corretagem, o que pode ser notado logo no título do documento, que assim diz “
ORÇAMENTO LEGALIZAÇÃO DE IMÓVEL
”. No referido documento, consta que o autor cobrou da parte ré, ora apelante e agravante, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para legalização do imóvel localizado no Conjunto residencial Antônio Queiroz, rua Santos Dumont, nº 26, quadra P.

Dessa forma, tal documento é inservível para comprovar o que pretende a agravante, vez que nada menciona acerca da comissão de corretagem, serviço totalmente distinto do serviço de legalização de imóvel.

Portanto, diferente do que afirma o agravante, a documentação colacionada aos autos não consegue comprovar o pagamento da comissão de corretagem relativa à compra e venda dos imóveis no Conjunto residencial Antônio Queiroz, tampouco do terreno localizado na rodovia 40 horas.

Demais disso, cabe destacar que uma vez mais a agravante faz confusão com as provas juntadas aos autos e tenta induzir a erro quando diz que o e-mail mencionado na decisão monocrática não se refere ao terreno da rodovia 40 horas e sim aos outros dois imóveis. Isso porque acompanhando a troca de e-mails constante dos autos, conclui-se que facilmente que o terreno mencionado é o de propriedade do Sr. Mário Martins (vide ID. 2869787 - Pág. 51), cuja negociação de compra e venda a agravante afirma não ter sido intermediada pelo autor, o que não se confirma.

Nesse ponto, ressalto que o terreno de propriedade do Sr. Mário Martins era o único assim mencionado nas conversas, vez que os demais imóveis possuíam área construída, eram casas.

Assim, conforme constante na decisão monocrática agravada, conclui-se que a prova documental apresentada pelo autor demonstra a conclusão do negócio, bem como sua atuação, conforme e-mails trocados entre as partes envolvidas e advogados, onde se lê textualmente que o autor apresentou o imóvel ao apelante, sendo devido o pagamento de sua comissão de corretagem.

Por fim, quanto ao suposto acerto entre o vendedor do imóvel e a agravante, no sentido de que caberia àquele o pagamento da comissão devida ao corretor, reitero os termos da decisão agravada, que assim dispôs:

“Por derradeiro, acerca da questão da ilegitimidade da apelante, transcrevo excerto da sentença, ratificando o entendimento do magistrado sentenciante:

'
[...] No caso dos autos, em verdade, não se está contra qualquer praxe: fora a parte ré quem contatara e contratara o autor, e, assim, evidentemente, atrai a si, a obrigação do pagamento.

A escusa ao pagamento ao argumento de que firmara com o comprador o compromisso de que este seria o responsável pelo pagamento da comissão de corretagem, não obrigou o autor, porquanto este não participou do negócio entre a ré e o vendedor.

Importa referir que, se entendia a ré que a obrigação do pagamento deveria, por força de contrato ser de terceiro, poder-se-ia ter valido do instituto da denunciação à lide. Não o fez. Preferiu arrolar o vendedor como testemunha que, para o deslinde deste feito, pouco contribuiu, referindo apenas as vezes que vira e que não vira o autor durante as negociações, bem como referindo que sequer sabe direito como foram feitos os pagamentos relativos à comissão de corretagem, porque deixara ao encargo do escritório de advocacia que contratara.

Desta sorte, fica superada e REJEITADA a questão preliminar de ilegitimidade suscitada, a qual, evidentemente, confunde-se com o mérito desta demanda. [...]
'

Ora, uma vez que houve a contratação do serviço de corretagem do autor pela parte ré (apelante), e considerando que o negócio para o qual o autor foi contratado restou concluído com êxito (houve a transferência da propriedade), qualquer acerto entre a parte ré e o vendedor, não obriga o autor, se de tal acerto este não participou.”

No caso concreto, tendo em vista a natureza protelatória do agravo interno, o caráter reiterativo da argumentação e a inexistência de qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a aplicação da multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025